Tribunal: TJDFT
Processo: 0737021-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737021-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS VINICIUS SOUZA RODRIGUES AGRAVADO: LUIZ CARLOS VIEIRA ROSA DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que os autos tratam de recurso de agravo de instrumento, o qual não consta pedido liminar. Em sendo assim, considerando a ausência de pedido de urgência no feito, verifica-se não haver providência jurisdicional a ser proferida por esta Relatora eventual, devendo os autos aguardar o retorno da Desembargadora Relatora originária. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora Eventual